Tribunal: CARF
Processo: 13839.000970/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000970/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.917 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CARLOS RENATO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o efetivo pagamento das contraprestações devidas a título de
despesas médicas, com a apresentação de cópias de cheques, deve-se
restabelecer as respectivas deduções, à medida da comprovação efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para o restabelecer as deduções registradas quanto aos
serviços de Sergio Yunes, no valor de R$ 440,00, e de Luís Ide, no valor consolidado de R$
7.900,00, ambas limitadas às quantias originariamente indicadas na declaração de ajuste anual.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 19a Turma da
DRJ/SP1 (1648.560 – fls. 51-56), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente (a) da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de
despesas médicas, (b) do reconhecimento da omissão de receitas e (c) da rejeição da dedução
oriunda de relação de dependência.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000970/2010-84
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000970/2010-84

Exercício: 2008 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Constitui omissão de rendimentos deixar o declarante de informar os valores totais
recebidos, pagos ou creditados por pessoas físicas ou jurídicas. Art. 7° da Lei n°
7.713/88.
GLOSA DE DEPENDENTE.
A dedução restringe-se ao rol de dependentes previsto na legislação do Imposto de
Renda e que seja comprovada a relação de dependência, no caso de filho(a), com a
certidão de nascimento.
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e que refira-se a
tratamento do próprio contribuinte e/ou seus dependentes relacionados na declaração de
ajuste. Artigo 73 e §1o , 80, §1o, III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas
IRPF/2008, ano-calendário 2007, na qual consta Omissão de Rendimentos no valor de
R$ 9.218,56, Glosa de Dependente no valor de R$ 1.584,60 e glosa de Despesas
Médicas, no valor de R$ 31.391,42.
Na impugnação apresentada, alega, em síntese, que não consta rendimentos pagos por
Edifício Paulista Internacional, que quanto à omissão de rendimentos recebidos da
Sergal Serviços Ltda, anexa o Informe de rendimentos (anexo 2) e contrato de locação
firmado; que no tocante à dependente, junta a certidão de nascimento da filha, mais
documento que comprova que a mesma cursava universidade durante o ano-calendário,
que em relação às despesas médicas apresenta os comprovantes.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72. Assim, dela tomo conhecimento.
Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis.
Consta da Notificação o lançamento de Omissão de Rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoas jurídicas, sendo R$ 1.300,00 da empresa Sergal Serviços Ltda e R$ 7.918,55
da empresa Edifício Paulista Internacional.
Omissão de Rendimentos da Fonte Pagadora Sergal Ltda.
A DIRF apresentada pela Fonte Pagadora à Receita Federal consta como rendimentos o
total de R$ 13.000,00, fls. 49, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, fls. 05, consta como rendimentos recebidos o valor de R$
11.700,00, daí o lançamento de omissão no valor de R$ 1.300,00.
Verifica-se do Contrato de Locação apresentado com a impugnação, fls.06, em sua
cláusula II, que o contrato de aluguel teve início em 25 de março de 2007, e nas
cláusulas seguintes verifica-se que o valor do aluguel de R$ 1.300,00 venceria todo dia
20.
Observa-se que a Fonte Pagadora informou à Receita como sendo pagos 10 meses de
aluguéis em 2007, no entanto, pelo contrato de locação o mais correto seriam 9 meses,
vencendo o 1o aluguel em 20 de abril, em conformidade com o Informe de Rendimentos
entregue ao contribuinte, fls. 05.
Omissão de Rendimentos da empresa Edifício Paulista Internacional.
Em pesquisas realizadas no sistema verifica-se que não consta DIRF para o
contribuinte referente a rendimentos percebidos por esta fonte pagadora, fls. 50.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000970/2010-84

Também não constam os rendimentos em DIMOB.
Face ao exposto exclui-se as duas omissões constantes do lançamento, no total de R$
9.218,56.
Da Glosa de Dependente.
Com a impugnação foi apresentada a Certidão de Nascimento de Bárbara Palma de
Lima, fls. 12, mediante a qual o contribuinte comprova a relação de dependência.
Estando a dependente com 24 anos, no ano-calendário de 2007, somente poderia ser
considerada dependente se cursando nível técnico ou universitário, fato comprovado
com o documento da USP, às fls. 13.
Não tendo nenhum impedimento para a inclusão da mesma como dependente,
restabelece-se a dedução de R$ 1.584,60.
Da Glosa de Deduções com Despesas Médicas Sobre a comprovação dos
pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste Anual, estabelece o artigo
80 e §1o do Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifamos)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). (grifamos)
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Apenas com tratamento odontológico o contribuinte deduziu o valor de R$ R$
12.550,00, sendo R$ 12.000,00 de Luis Ide e R$ 550,00 de Sérgio Yunes, apesar do
montante despendido, o impugnante apresenta apenas recibos simples, fls.19 a 28,
desacompanhado de qualquer outro documento que comprove o efetivo pagamento.
Salientamos que a legislação tributária não dá aos comprovante, ainda que revestidos de
todas as formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a efetividade
do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera exibição de
recibos, mormente quando os valores pleiteados, com deduções de despesas médicas,
são expressivos (§ 1o, art. 73 do RIR/99).
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A emissão de recibo de
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000970/2010-84

pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas
não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
A comprovação do efetivo dispêndio pode ser demonstrada mediante cópias de cheques,
transferências bancárias, onde fique evidenciado que de fato houve a transferência do
numerário do impugnante para o prestador de serviços ( odontólogo), ou ainda, caso
tenha sido pago em dinheiro, cópias de extratos bancários onde conste saques
coincidentes em datas e valores constantes dos recibos.
Para ilustrar reproduzimos o entendimento da jurisprudência administrativa sobre a
matéria em análise:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
IRPF – DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes, embora fornecidos por
profissional habilitado, não correspondem a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovados os desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a
darem suporte a dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores
correspondentes, por inidôneos os recibos.(Ac. 104-16.141/98)
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se
gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva
comprovação da prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições
devem ser comprovadas por outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples
declarações unilaterais não têm o condão de suprir as provas mencionadas.(Acórdão
102-46489)”
Assim, compete àquele que se beneficiou da dedução a comprovação da efetiva
transferência do numerário correspondente ao valor declarado.
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a
juízo da autoridade administrativa, nos termos do disposto no art. 73 e § 1o, do Decreto
no 3000/99 e que estas não foram realizadas satisfatoriamente, mantém-se a glosa das
despesas odontológicas, no valor de R$ 12.550,00.
As outras despesas médicas foram comprovadas com os documentos do plano de saúde
Omint, fls. 17/18, no total de R$ 18.841,42, razão pela qual restabelecem-se as
deduções relativas ao plano de saúde.
Demonstrativo de Valor.
Em face dos comprovantes apresentados, fica alterado o lançamento conforme quadro a
seguir:
Ano-Calendário 2007-deduções glosadas conf. Notificação de Lançamento (R$) -
Valores/Comprovantes aceitos -glosas mantidas nesta Notificação de Lançamento
Glosa de Dependente- 1.584,60- 1.584,60-0 Despesas Médicas-31.391,42-18.841,42-
12.550,00 Total das Glosas-32.976,02-20.426,02-12.550,00 Omissão- 9.218,56-
9.218,56-0 Demonstrativo Cálculo do Imposto -Exercício 2008(em Reais)
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados-63.692,78
(+) Omissão de Rendimentos-0 (-) DEDUÇÕES Declaradas-32.976,02 (+) glosas de
deduções-12.550,00 (=) Base de cálculo Apurada-43.266,76 (x) Alíquota de 27,5%-
11.898,35 (-) Parcela a deduzir- 6.302,32 (=) Imposto Calculado- 5.596,03 (-)
Contribuição Emp. Doméstico- 593,60 (-) Total do Imposto Pago Declarado- 1.291,40
(-) Saldo do Imposto a Pagar Declarado- 357,87 (=) Imposto Suplementar-3.353,16
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000970/2010-84

CONCLUSÃO Face ao exposto, voto no sentido de julgar Procedente em parte a
impugnação, mantendo parte do crédito tributário exigido, conforme segue:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – (em Reais)
-TOTAL EXIGIDO-EXONERADO
-MANTIDO
IMPOSTO-11.498,94-8.145,78-3.353,16
MULTA- 8.624,20-6.109,33-2.514,87 E demais acréscimos legais.

Ciente do acórdão da DRJ em 08/08/2013, o sujeito passivo, em 06/09/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que as despesas médicas estão comprovadas
nos autos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Anoto que o recurso voluntário tem por objeto tão-somente a glosa das deduções
pleiteadas a título de despesas médicas, de modo que as demais questões versadas no acórdão-
recorrido são alheias ao âmbito de conhecimento devolvido a este Colegiado.
Em que pese a fundamentação coligida no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece PARCIAL provimento.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000970/2010-84

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000970/2010-84

b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000970/2010-84

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000970/2010-84

Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000970/2010-84

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000970/2010-84

Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000970/2010-84

§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
No caso em exame, o recorrente afirma ter documentação hábil a comprovar as
despesas médicas cuja dedução se pleiteia, verbatim (fls. 64):
Com base no que dispõe o Art.80 do Regulamento do Imposto de Renda e para atender
de forma plena e absoluta o que se refere a comprovação da prestação dos serviços e do
efetivo pagamento ao profissional o recorrente apresenta, complementarmente aos
recibos anteriormente enviados, os documentos comprobatórios dos desembolsos e
respectivas transferências dos recursos aos citados profissionais prestadores dos
serviços. Documentos Anexados para fins de prova: a) Pagamentos ao profissional
Sergio Yunes — CPF 004.198.808-60 Cheque n° 10222 valor R$ 440,00 Cheque n°
10237 valor R$ 110,00 b) Pagamentos ao profissional Luis Ide — CPF 028.301.128-90
Cheque n°10240 valor R$ 1.150,00 Cheque n°10257 valor R$ 1.000,00 Cheque n°
10258 valor R$ 3.750,00 Cheque n° 10268 valor R$ 1.500,00 Cheque n° 10278 valor
R$ 1.500,00 Cheque n° 10284 valor R$ 3.000,00 c) Total dos comprovantes R$
12.450,00 mais R$ 100,00 pago em espece sem comprovação.
Verifica-se que os autos contam com as seguintes cópias de cheques:
a) 010222, R$ 440,00, pago a Sérgio Yunes (fls. 66);
b) 010237, R$ 110,00, pago a Maria das Graças de Seixas (fls. 67);
c) 010240, R$ 1.150,00, pago a Luis Ide (fls. 68);
d) 010257, R$ 1.000,00, pago a Anna M. C. Ide (fls. 69);
e) 010258, R$ 3.750,00, pago a Luis Ide (fls. 70);
f) 010268, R$ 1.500,00, pago a Luis Ide (fls. 71);
g) 010278, R$ 1.500,00, pago a Luis Ide (fls. 72);
h) 010284, R$ 3.000,00, pago a City Projects Empreendimentos Ltda. (fls. 73).

Os cheques pagos a Maria das Graças Seixas, a Anna M.C. Ide e a City Projects
Empreendimentos Ltda. não têm por beneficiários os prestadores de serviços médicos indicados
na declaração de ajuste anual e, portanto, não se prestam à comprovação das despesas médicas
cujas deduções pleiteiam-se.
Superados parcialmente os obstáculos que impediam o reconhecimento do efetivo
pagamento das despesas médicas, cabe o restabelecimento das deduções registradas quanto aos
serviços de SERGIO YUNES, no valor de R$ 440,00, e de LUIS IDE, no valor consolidado de R$
7.900,00, ambas limitadas às quantias originariamente indicadas na declaração de ajuste anual.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.917 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.000970/2010-84

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital